Tribunal: CARF
Processo: 10980.010664/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.010664/2008-18
ACÓRDÃO
2002-008.831 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEY FARIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
Do imposto apurado só poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou
o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.831 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010664/2008-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 186 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 176 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista e de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, fls. 08 a 12, referente ao exercício de 2005, exigindo R$
16.634,06 de imposto, com multa e juros de mora, em decorrência da apuração
de omissão de rendimentos referentes à ação trabalhista, no valor de RS
48.109,81, e de RS 31.716,92 de compensação indevida de IRRF, sendo RS
11.106,66 da ação trabalhista e R$ 20.610,26 da PREVI.
A autoridade autuante, citando documentos apresentados pelo contribuinte,
afirma que o total recebido na referida ação foi de R$ 657.108,10, sendo R$
343.848,01 do período seguinte e R$ 313.260,09 do ano em litígio, com IRRF
proporcional de R$ 40.497,73. Foram deduzidos da tributação RS 32.687,22 de
FGTS e R$ 85.308,46 de honorários advocatícios, restando R$ 235.762,14 de
rendimentos tributáveis.
Cientificado do lançamento em 27/06/2008, conforme "AR" de fl. 94, o
contribuinte apresentou, em 24/07/2008, a impugnação de fls. 02 e 03,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.831 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010664/2008-18
3
acompanhada dos documentos de fls. 04 a 85, acatada como tempestiva pelo
órgão de origem, fl. 94.
Insurge-se contra a distribuição proporcional do IRRF, alegando ”haver IRRF
suficiente para compensar todo o Imposto Devido apurado no ano calendário de
2004 " quando do recebimento da primeira parcela - em 21/05/2004.
Apresenta demonstrativo às fls. 16 a 18, onde reajusta os R$ 69.720,22 de IRRF
em 31/05/2003 para 21/05/2004, obtendo R$ 71.797,95, que somados ao liquide
recebido em 2004, R$ 313.260,09, resulta em R$ 385.058,04 de rendimento
bruto. Com esse novo valor bruto e com a desconsideração dos RS 865,80
recebidos cm 2006, distribui proporcionalmente RS 66.571,46 de FGTS nos anos-
calendário de 2004 e 2005, obtendo RS 349.165,52 de rendimento tributável para
2004, os quais, após a dedução dos honorários proporcionais de RS 85.218,02,
resulta no montante tributável no ajuste de R$ 263.947,50. Em conseqüência,
concorda com R$ 76.295,17 de omissão de rendimentos em 2004, que não resulta
em exigência em razão da compensação de RS 72.523,56 de IRRF, sendo R$
71.797,95 da ação judicial e RS 725,61 da Previ. Portanto, concorda com a glosa
de RS 20.610,26 de IRRF da Previ, mas pretende alterar o IRRF do Banco do Brasil
de R$ 51.604,39 para RS 71.797,95, admitindo RS 416,70 de glosa de IRRF.
...
Como não constava dos autos os comprovantes e nem o cálculo do FGTS e nem
dos honorários deduzidos, foi solicitada diligência para que a DRF em Curitiba/PR
cientificasse o contribuinte daqueles cálculos, reabrindo-lhe o prazo de
impugnação, fl. 95.
Em resposta foram acostados aos autos os documentos de fls. 98 a 159, onde é
informado que:
• o IRRF considerado para o ano-calendário de 2004, R$ 40.497,73, foi
obtido aplicando-se sobre o total recolhido de R$ 75.224,87 a proporção
entre o valor resgatado pelo contribuinte em 2004 e no total, R$
313.260,09 e R$ 581.883,23, respectivamente;
• o FGTS de RS 32.687,22 foi obtido aplicando-se sobre o montante bruto
resgatado em 2004 pelo contribuinte, RS 353.757,82, a proporção dessa
verba existente na planilha de cálculo de fl. 114 (RS 22.662,18 / RS
245.363,29);
• dos RS 93.978,02 de honorários advocatícios só foram considerados
dedutíveis RS 85.308,46, proporcionalmente ao rendimento tributável do
período, RS 321.070,60/R$ 353.757,82.
Cientificado do cálculo elaborado, fl. 160, o contribuinte ratificou a impugnação
apresentada anteriormente.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.831 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010664/2008-18
4
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a
qual o contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO PROPORCIONAL.
Não integram o montante tributável no ajuste anual os honorários
advocatícios comprovadamente pagos pelo contribuinte, sem
qualquer indenização, proporcionais aos rendimentos tributáveis
auferidos.
RENDIMENTOS.
DEMANDA
JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
IRRF.
COMPENSAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL.
Os rendimentos recebidos por meio de demanda judicial e não
comprovadamente abrangidos pelas hipóteses legais de isenção de IR
estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento, devendo ser declarados como tributáveis na declaração
de ajuste anual, caso não provado o seu enquadramento em
rendimentos de tributação exclusiva, concedendo-se a compensação
do IRRF proporcional correspondente, nos casos de haver um
recolhimento para pagamentos em mais de um ano-calendário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2012 (AR de e-fl. 185), o
sujeito passivo interpôs, em 06/06/2012 (protocolo de e-fl. 186), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
- que embora o fisco entenda que o IRRF da ação deva ser proporcional a dois anos
de levantamento, o reclamante entende que deva utilizar o total retido no recebimento da
primeira parcela todo aproveitado no primeiro ano calendário, 2004;
- entende que se alterado o valor de rendimentos recebido no ano calendário 2004,
deve ser alterado o de 2005 para menor, apresentando então planilha (anexo 4 – e-fls. 203 e ss.)
onde entende corrigir os erros apontados na Notificação de Lançamento, da seguinte forma, ipsis
litteris:
1. Apuração do valor dos Honorários Advocatícios e Rendimentos Isentos
proporcionalmente aos valores tributáveis recebidos na Ia. e 2a. parcelas do
processo 24694/1996. Excluída a 3a. parcela de R$865,80 pois recebida em 2006,
após o recolhimento do IRRF ocorrido em 2005;
2. Abatido dos Rendimentos Tributáveis recebidos de aposentadoria (PREVI) o
valor dos Rendimentos com exigibilidade suspensa (anos calendário de 2004 e
2005);
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.831 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010664/2008-18
5
3. Abatido do IRRF sobre os Rendimentos referidos no item anterior o IRRF em
Depósito Judicial (anos calendário 2004 e 2005);
4. Ajustado o valor do IRRF compensado no ano calendário de 2005 em razão da
alteração proporcional, como quer a receita, do valor do IRRF, ano calendário
2004;
5. Os rendimentos isentos (FGTS/Conversões Férias - LP - Aviso Prévio) são os
constantes dos Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda retido na fonte, anos calendário 2004 e 2005, informados pela Ré -Banco
do Brasil - referentes ao processo 24694/1996 {anexo 5).
6. O valor do IRRF utilizado é o constante do DARF (fl.65);
7. A metodologia de cálculo utilizada na planilha para a apuração dos valores é a
adotada pela receita na apuração dos valores constantes de sua Notificação de
Lançamento (fls.8 a 12).
- deixa de admitir RS 416,70 de glosa de IRRF cf. aposto em sua impugnação, “... em
razão de em seus recursos não ter abordado itens específicos das declarações dos anos calendário
de 2004 e 2005, mas todos, indistintamente, conforme comprovam os documentos que apresentou
às folhas 16 a 18 do processo. Em adendo lembra que este valor cobrado em separado em razão
do desmembramento realizado já consta da Notificação de Lançamento nro.
2005/609451047785126 (fls. 8 a 12)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$48.109,81 e de Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte no valor de R$31.300,22 (R$31.716,92 – R$416,70).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Observa-se que o ora recorrente aborda matéria já preclusa em seu recurso. Trata-
se da questão da admissão do valor de RS 416,70 de glosa de IRRF em impugnação. Ora, tal valor,
por não ter sido contestado em primeira instância, não deve agora ser apreciado, em respeito ao
duplo grau de jurisdição (apartado da lide através do processo apenso 10980.722390/2012-81).
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.831 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010664/2008-18
6
E tendo em vista a clara e certeira abordagem da lide pela instância “a quo”, nos
termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância
adotados como razões pertinentes de decidir, ora grifados:
...
O contribuinte não se manifesta expressamente quanto à glosa de R$ 20.810,26
de IRRF declarados sobre rendimentos recebidos da Previ, inclusive mantendo-a
no demonstrativo de fl. 17. Porém, com a alteração para RS 71.797,95, pleiteada
no IRRF sobre rendimentos recebidos judicialmente do Banco do Brasil, resulta
em R$ 416,70 de glosa de IRRF não impugnada.
Dessa forma, é de se considerar essa parte do lançamento como não impugnada
e, portanto, não litigiosa, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
No entanto, a parte não impugnada do lançamento não resulta em crédito
tributário a ser exigido.
Analisando-se o cálculo apresentado pelo contribuinte, fl. 16, verifica-se que ele
concorda com o valor líquido recebido em 2004, R$ 313.260,09 - fl. 57, e com os
honorários advocatícios de R$ 93.978,02, fl. 73. No entanto, discorda da divisão
proporcional do IRRF c apresenta valor a maior de FGTS, R$ 66.751,46, que
acaba por influir no montante dos honorários dedutíveis.
Quanto ao IRRF, os documentos trazidos aos autos atestam somente um
recolhimento de RS 75.224,87 em 27/06/2005, fls. 64, 65 e 68. Esse valor,
portanto, refere-se ao IRRF sobre o total levantando judicialmente e deve ser
dividido proporcionalmente entre os diversos anos que englobaram a ação, não
havendo qualquer base legal para definir que R$ 71.797,75 são do ano de 2004,
sobre rendimentos de R$ 313.260,09, restando somente R$ 3.426,92 de IRRF a ser
compensado em 2005 sobre rendimentos de R$ 267.757,43, conforme pleiteia o
impugnante à fls. 16.
Dessa forma, cm relação ao IRRF, mantem-sc os valores calculados pelo
lançamento, obtido por meio da divisão proporcional do montante recolhido em
relação ao rendimento recebido em cada período, que apurou R$ 40.497,73 de
IRRF para o ano-calendário de 2004.
Cumpre salientar que, em sua DIRPF/2006, o contribuinte ofereceu à tributação
RS 227.713,35 de rendimentos recebidos do Banco do Brasil c compensou RS
23.620,48 de IRRF, fls. 170 a 175, valores bem diferentes dos RS 169.256,56, com
R$ 3.426,92, por ele apurado no demonstrativo de fl. 16 para o ano-calendário de
2005.
No que tange ao FGTS, embora no cálculo apresentado pelo impugnante apareça
o montante de R$ 66.571,46 recebidos a esse título, não consta dos autos
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.831 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010664/2008-18
7
qualquer documentação o corroborando. As fls. 151 a 153 há somente a
comprovação de depósito judicial de RS 10.091,81 efetuado em 20/05/2003.
Assim, ante a ausência de provas, é de se manter o valor apurado no
lançamento c referente ao percentual previsto no cálculo homologado
judicialmente, fls. 114 e 132, R$ 22.662,18 / RS 245.363,29 - 9,23617%. Ressalte-
se que o contribuinte foi beneficiado no cálculo da autoridade lançadora, uma
vez que o percentual de FGTS foi calculado sobre rendimento já líquido de IRRF.
Dessa forma, do montante recebido cm cada período, 90,7638% são rendimentos
tributáveis. Aplicando-se esse percentual ao montante recebido em 2004, já
descontados os respectivos honorários advocatícios (R$ 259.779,80), obtém-se R$
235.786,02 de rendimentos tributáveis recebidos judicialmente.
Cabe destacar que, em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que foram
cobrados 30% de honorários sobre os rendimentos auferidos em cada ano, pois é
esse ( percentual que se obtém dividindo-se os valores consignados nas notas
fiscais de fls. 154 e 155, R$ 93.978,02 e R$ 80.327,22, pelo montante que o
próprio contribuinte admite ter resgatado em 2004 e 2005, RS 313.260,09 e R$
267.757,43, respectivamente - fl. 16. Portanto correta a dedução em cada ano
efetuada pelo lançamento e admitida pelo contribuinte à fl. 16 que se insurgiu
somente quanto ao montante incidente sobre a parte tributável, uma vez que
alega valor diferente de FGTS.
Dessa forma, do rendimento bruto auferido em 2004, R$ 353.757,82 = RS
313.260,09 + RS 40.497,73, deve-se deduzir R$ 93.978,02 de honorários
advocatícios restando RS 259.779,80, dos quais 90,7638% são tributáveis no
ajuste, R$ 235.786,02
Como o lançamento apurou valor um pouco inferior, RS 235.762,14
provavelmente resultante de aproximações realizadas no cálculo, mantém-se esse
valor, porque é defeso a essa instância de julgamento agravar autuações.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar não impugnada a glosa de R$ 416,70
de IRRF e improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido.
Por fim, aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.831 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010664/2008-18
8
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 231
DF CARF MF
Original